Tribunal: TJES
Processo: 5000219-30.2020.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-30.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS GONCALVES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000219-30.2020.8.08.0065

RECTE.: LUCAS GONCALVES DE JESUS

RECDO.: BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação Ordinária informando ter pactuado a CCB nº 0104900010056839 junto ao requerido, sendo cobrada, de forma ilegal, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, seguro prestamista e emolumentos de registro. Requer, assim, a devolução em dobro dos valores. Apresentou recurso inominado no ID 58593047, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida
: Reitera que os pedidos formulados pelo autor já foram decididos pelo STJ, sendo incabível qualquer restituição. Ofertou contrarrazões no ID 5859310.
3. Sentença
: “Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Passo a analisar as rubricas questionadas pelo requerente e presentes no contrato CCB nº 0104900010056839. No tocante à
tarifa de avaliação
, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (ID 5859296 - Pág. 7 – mero preenchimento de formulário padrão que pode ser feito pela própria concessionária), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. No que se refere à
tarifa de cadastro
deve ser reputada legal, afastando a sua restituição. Isso porque não supera desarrazoadamente o valor médio estipulado pelo mercado, o qual não pode ser utilizado como teto para fixação dos valores, sob pena de violar a autonomia privada e o livre mercado. Embora válida sua utilização como parâmetro de comparação para averiguação de abusividade em concreto, não entendo que esta tenha ocorrido, dado que o valor médio, conforme pesquisa no sítio eletrônico
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1
foi de R$ 514,27 (quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) e o efetivamente cobrado foi de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais). Não havendo superado o dobro da mencionada média, entendo como incabível o reconhecimento de sua abusividade, pois reconhecer como abusivo o patamar de cerca de 153% da média do mercado significa invadir de forma excessiva a autonomia das instituições privadas para fixação do preço, inviabilizando a concorrência. Assim, incabível sua restituição. Por sua vez, quanto ao
seguro
, analisando o contrato, verifico que o mesmo fora celebrado em apartado (ID 5859296 - Pág. 9 e 10), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo ser reputado como venda casada. Dessa forma, como consta do contrato a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este o assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. Em sequência, os
emolumentos de registro
são valores despendidos pela instituição financeira para registro do contrato perante as serventias públicas, providência que não é vedada e que encontra respaldo na Resolução Contran n° 320 e que se predica a conferir a máxima publicidade ao conteúdo da avença e à garantia contratada. Não prospera, a meu sentir, o argumento vulgarmente utilizado de que o interesse na formalização da alienação fiduciária atém-se unilateralmente à entidade financeira, pois a existência efetiva da garantia real é o que proporciona ao consumidor a obtenção de taxas de juros muitíssimos mais acessíveis. Assim, incabível a restituição pretendida, eis que o serviço cobrado sobre a indicada rúbrica restara devidamente prestado. Por fim, vejo por bem a devolução em dobro do valor reconhecido como abusivo. Por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço a ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro. Inexistem danos morais no caso, eis que o referido contrato é celebrado de forma acessória, eis que o principal objetivo é a compra do veículo. No momento de adquirir o veículo o consumidor, literalmente, ignora quaisquer cobranças abusivas, vindo a questioná-las, apenas, posteriormente, inexistindo qualquer abalo a sua personalidade.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 150,00), devendo o requerido restituir o valor ao autor, na forma dobrada, devidamente atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desembolso. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)